Tribunal: TJSP
Processo: 0002434-19.2016.8.26.0319
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. A traficância de 13,5 gramas de drogas ilícitas, posto que praticada por agente primário sem nada que lhe desabone os antecedentes, faz-se receptiva à assistência legal máxima do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como à substituição por alternativas da pena

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. A traficância de 13,5 gramas de drogas ilícitas, posto que praticada por agente primário sem nada que lhe desabone os antecedentes, faz-se receptiva à assistência legal máxima do redutor específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como à substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002434-19.2016.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MATEUS
TREVISAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do Ministério Público, o que se faz para condenar o
acusado Mateus Trevisan por infração à norma do artigo 33, caput e seu
parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe, por consequência, a pena
individual, definitiva e total de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, se o caso a
ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto, ficando ora substituída por
prestação de serviços à comunidade, na forma a ser designada pelo juízo da
execução penal, e pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos, sem
prejuízo da multa originária de pagamento de outros cento e sessenta e seis (166)
dias-multa, estimadas as duas multas no patamar legal mínimo, decretando-se a
perda, em favor da União, do valor apreendido a fls. 27 e 54, bem como mantendo,
no mais, a sentença de origem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002434-19.2016.8.26.0319 -Voto no 13353
2
Apelação Criminal no 0002434-19.2016.8.26.0319
Comarca e Vara: Lençóis Paulista – 2a Vara Criminal
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Mateus Trevisan
Voto n.o 13353
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Redutor legal
específico. Regime aberto. Substituição. A traficância de 13,5
gramas de drogas ilícitas, posto que praticada por agente
primário sem nada que lhe desabone os antecedentes, faz-se
receptiva à assistência legal máxima do redutor específico do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como à
substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que,
se o caso, será inicialmente cumprida no regime prisional
aberto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de sentença de primeira instância
que, considerando Mateus Trevisan como incurso no artigo 28,
caput da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena de advertência sobre
os efeitos nocivos das drogas.
Sustenta o representante ministerial, em síntese, que a
sentença não bem definiu a controvérsia, não se coadunando com
as provas coligidas aos autos, postulando a condenação do
acusado como incurso na infração à norma do artigo 33, caput da
Lei Antidrogas (fls. 154-164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002434-19.2016.8.26.0319 -Voto no 13353
3
O recurso foi devidamente recebido e processado, bem como
contraditado pela Defesa que se manifestou por seu não
provimento (fls. 183-187).
Já a Procuradoria de Justiça opinou, por sua vez, pelo
provimento do recurso ministerial, com a condenação do apelado
nos termos do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006 (fls. 206-209).
É o relatório.
Dá-se provimento ao recurso do Ministério Público.

A
existência
material
dos
fatos
está
devidamente
documentada nos autos pelo auto de exibição e apreensão; pelo
laudo de constatação provisória, bem como pelo laudo definitivo de
exame químico-toxicológico (fls. 86-89) que positivou, por sua vez,
a natureza ilícita da droga então apreendida pela Autoridade
Policial ? 13,5g (treze gramas e cinco decigramas) de maconha ? ,
vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral
aqui reunida.
Ressalvo o devido respeito à leitura adversa do juízo de
primeira instância, tem-se que realmente a prova da autoria da
traficância de drogas é suficientemente consistente para a
condenação do acusado.
Na primeira fase da persecução penal (fls. 7), em depoimento
formal à autoridade policial, Mateus confessou a traficância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002434-19.2016.8.26.0319 -Voto no 13353
4
comercial das drogas apreendidas consigo, afirmando que teria
comprado uma porção no dia anterior e, após fracioná-la, venderia
cada porção por R$ 5,00 (fls. 7). Não bastasse isso, Mateus ainda
franqueou a entrada dos policiais em sua residência, quando
localizaram eles a quantia de R$ 174,00 ? curiosamente
acondicionada em uma caixa, dentro de um par de tênis ? e
embalagens vazias para drogas ? estas curiosamente mantidas na
geladeira da habitação da frente, em que constava morar a irmã do
réu. Essas coisas, frise-se, foram apreendidas todas por indicação
do próprio Mateus.
No entanto, em Juízo (mídia digital no sistema SAJ – fls. 201),
Mateus admitiu a propriedade das porções de maconha, porém
apontou que as unidades apreendidas consigo eram todas
destinadas para seu próprio consumo, afirmando que é viciado há
nove anos e que, na fase de investigações policiais, apenas
concordou com o que dizia o delegado, embora não seja traficante.
Por fim, disse que fazia uso de cinco ou seis porções por dia,
contando com o auxílio de amigos para consumir drogas.
Já os policiais militares Moacir e Cesar (fls. 4, 6 e mídia digital
no sistema SAJ – fls. 201), por sua vez, relataram que estavam em
patrulhamento de rotina no local quando avistaram o réu em atitude
suspeita e resolveram abordá-lo. Ato contínuo, constataram que ele
estava na posse de quatorze (14) porções de maconha, tendo
Mateus confessado a prática do tráfico. Após abordagem, e sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002434-19.2016.8.26.0319 -Voto no 13353
5
por indicação do próprio Mateus, foram até a residência indicada
pelo acusado e, lá, foi encontrada a quantia de R$174,00 e
algumas embalagens plásticas vazias na geladeira, embalagens
estas que eram iguais as embalagens das porções, porém sem
resquícios de drogas.
Com o devido respeito ao argumento adverso, tem-se que a
confissão original de Mateus ? repita-se: tomada por termo nos
autos, sob a presidência da autoridade policial ? foi sim confirmada
na fase propriamente judicial da investigação. Embora o próprio
confitente buscasse desdizê-la ? o que fez de modo inverossímil,
pois a autoridade policial não iria querer maquiavelicamente
prejudicar um inocente que, aliás, era primário e não se opôs nem
dificultou a atuação policial ? , é certo que essa confissão veio
reiterada, em juízo e pese já em voz indireta, pelo testemunho
absolutamente cristalino dos policiais militares.
Como definido em inúmeras decisões desta câmara criminal,
não se há de descartar o testemunho de policiais tão somente por
conta
de
sua
condição
funcional.
Cada
testemunho,
independentemente da atividade, função ou profissão de quem o
presta, há sempre de ser contrastado com sua harmonia ou com
sua desarmonia com as demais provas dos autos. Nesse exame, à
evidência, não se tem razão alguma para descartar a veracidade do
testemunho dos policiais militares já mencionados.
É evidente que Mateus não está sendo vítima de nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002434-19.2016.8.26.0319 -Voto no 13353
6
complô diabólico, integrado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil
da Comarca de Lençóis Paulista, para que a justiça criminal
incriminasse por tráfico quem trazia maconha apenas para seu
próprio consumo. Ao contrário, tem-se que meros consumidores de
drogas não guardam dinheiro em casa dentro de tênis e, sobretudo,
não estocam sacos plásticos vazios nos refrigeradores da irmã,
senão quando são traficantes que querem esconder de seus
próprios familiares os lucros criminosos que estão obtendo e,
especialmente, quando pretendem manter em boas condições de
temperatura a embalagem de suas drogas para, assim, vendê-las a
consumidores indistintos. Além disso, não sejam realmente
traficantes, não dariam detalhes de quando e como compraram
uma porção maior de maconha e de como fizeram para dividi-la em
porções menores que pudessem ser vendidas no varejo (fls. 7).
Enfim, tem-se que a versão judicial do acusado é inverossímil
no que se refere ao destino da maconha apreendida consigo, posto
inevitável reconhecer, inversamente, que a tinha em seu poder
exatamente para vendê-la avulsamente. Logo, não prevalece a
desclassificação
operada
na
origem,
devendo o réu ser
responsabilizado na órbita do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
Passa-se, pois, à aplicação da pena.
Dentre as chamadas circunstâncias judiciais, nada de
concreto há de ser observado que possa extrapolar, no caso, o
cotidiano do ilícito. Assim, fixa-se a pena-base em cinco (5) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002434-19.2016.8.26.0319 -Voto no 13353
7
reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, desde logo
estimados estes no patamar legal mínimo porque não comprovada
melhor situação econômica do acusado.
Não há agravantes ou atenuantes genéricas a serem
aplicadas.
Dentre as causas de diminuição, cabe dispor aqui a redução
legal específica do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. É
que Mateus é primário e não registra maus antecedentes (fls. 120 e
121-123). Outrossim, ponderando a quantidade de drogas que
traficava concretamente ? 13,5 gramas de maconha ? , e
ponderando ainda os critérios que se consolidaram em diversos
julgamentos desta câmara criminal ? sempre com as vistas
voltadas à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nessa
matéria ? tem-se por aplicável a redução legal máxima de dois
terços (2/3), do que resulta, pois, a pena final e definitiva de um (1)
ano e oito (8) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta
e seis (166) dias-multa, posto que inexistentes outras causas de
diminuição ou qualquer causa de aumento.
Sempre na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça nessa matéria, em casos de pequena traficância assim
caracterizados, tem-se como adequada a estipulação do aberto
como regime prisional de eventual cumprimento inicial, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por prestação de
serviços à comunidade e pagamento de multa substitutiva arbitrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002434-19.2016.8.26.0319 -Voto no 13353
8
igualmente no mínimo legal.
Advirta-se que, em se tratando de crime contra a saúde
pública, realmente a prestação de serviços oferece o importante
conveniente de melhor estimular, no indivíduo, maior compromisso
com os projetos e problemas da comunidade em que está inserido.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso do
Ministério Público, o que se faz para condenar o acusado Mateus
Trevisan por infração à norma do artigo 33, caput e seu parágrafo
4o da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe, por consequência, a pena
individual, definitiva e total de um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão, se o caso a ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto, ficando ora substituída por prestação de serviços à
comunidade, na forma a ser designada pelo juízo da execução
penal, e pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos, sem
prejuízo da multa originária de pagamento de outros cento e
sessenta e seis (166) dias-multa, estimadas as duas multas no
patamar legal mínimo, decretando-se a perda, em favor da União,
do valor apreendido a fls. 27 e 54, bem como mantendo, no mais, a
sentença de origem.
Mazina Martins
Relator